Tribunal: TJSP
Processo: 1000104-10.2019.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Incapacidade laborativa do autor afastada pela prova técnica efetivada sob o crivo do contraditório – Indenização acidentária indevida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272179
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000104-10.2019.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante ANDERSON DA
SILVA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2019.8.26.0066 -Voto no
2
Apelação Cível no 1000104-10.2019.8.26.0066 - Barretos.
17a. Câmara de Direito Público.
Apelante Anderson da Silva.
Apelado Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juiz Carlos Fakiani Macatti.
Voto no 36.052
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Incapacidade
laborativa do autor afastada pela prova técnica efetivada sob o
crivo do contraditório
Indenização acidentária indevida

Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 95/96, cujo relatório é adotado, julgou
improcedente ação promovida por Anderson da Silva em face do Instituto
Nacional do Seguro Social INSS, buscando o restabelecimento de benefício
acidentário.
Apela o autor. Em apertada síntese, bate-se pela reforma
do julgado com o decreto de procedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2019.8.26.0066 -Voto no
3
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
Acidente do trabalho ocorrido aos 20 de junho de 2018,
devidamente comunicado à autarquia (CAT fls. 14), que concedeu ao autor
operador de produção junto à JBS S.A auxílio-doença acidentário (fls. 73).
A prova técnica realizada nos autos pelo Dr. Thomas Jo
Kurita constatou que o segurado, em razão do acidente típico, apresentou fratura
do quarto metacarpo da mão direita.
No entanto, o exame clínico efetivado na mão direita do
apelante resultou normal, sem edema, sem abaulamento, sem retrações, sem
cicatriz, sem hiperemia ou sinais flogísticos, sem calosidades ou deformidades,
mobilidade preservada, força muscular máxima para preensão, extensão e flexão
da mão e dedos, além de sinais de Tinel e de Phalen negativos (fls. 56/57).
O perito judicial afastou, assim, a existência de
incapacidade do autor para o trabalho.
Neste passo, em que pese o entendimento do segurado
em sentido contrário, o conjunto probatório carreado aos autos não infirma a
conclusão técnica obtida sob o crivo do contraditório.
De se anotar que os documentos médicos juntados ao
feito são todos anteriores à perícia médica a qual, frise-se, afastou qualquer
redução da capacidade laborativa do apelante.
Importante registrar que a legislação acidentária não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2019.8.26.0066 -Voto no
4
indeniza a lesão ou a doença; mas sim a efetiva redução da capacidade
laborativa. É o que dispõe o artigo 86, “caput”, da Lei no 8.213/91: - “O auxílio-
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,
resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho
que habitualmente exercia” (destaquei).
Neste sentido: -
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
ACIDENTÁRIA. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. NEXO
CAUSAL. INCAPACIDADE TOTAL OU PARCIAL PARA O
TRABALHO. VERBETE SUMULAR No 7/STJ. PRECEDENTE
DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Para a concessão do benefício acidentário,
é necessário que a deficiência tenha relação com o exercício da
atividade laboral e cause incapacidade total ou parcial para o
trabalho, sendo insuficiente a simples constatação da lesão.
2. Inviável a reapreciação do aresto recorrido
no ponto em que concluiu pela ausência de redução da
capacidade laboral, porque incidente o óbice do verbete sumular
no 7/STJ.
3. Agravo regimental improvido” (AgRg no Agravo de
Instrumento n° 651.633/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima).
Inconvincente, pois, o recurso.
Sucumbente o autor, é de se anotar a isenção legal que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000104-10.2019.8.26.0066 -Voto no
5
lhe é outorgada (art. 129, parágrafo único, da Lei 8.213/91).
Daí porque, ante o exposto, nos termos surpra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)